Tribunal: TJDFT
Processo: 0740530-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis.
II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, ainda não incorporou o SISBAJUD e o INFOJUD, dois dos mecanismos de maior abrangência e efetividade na localização de bens penhoráveis.
III. O acesso a algumas das bases de dados disponíveis no SNIPER depende da quebra de sigilo, de maneira que cabe ao exequente justificá-la e requerê-la de maneira individualizada.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.